Tribunal: STF
Processo: HC 90029
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO STF.
   ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.
   SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
A presente
   impetração busca o deferimento do writ para que o paciente
   aguarde em liberdade a conclusão do julgamento de futuros
   recursos especial e extraordinário. Recursos que serão
   interpostos no bojo de uma segunda revisão criminal, já que a
   primeira não teve sucesso. Pelo que não se está diante de
   constrangimento ilegal verificável de plano (primo oculi), a
   impedir o abrandamento da Súmula 691 desta Suprema Corte.
Acresce que o próprio pedido de concessão da medida liminar se
   apóia no alegação de "estar provado o equívoco da condenação com
   as novas provas colhidas, os fatos supervenientes, ainda mantida
   somente pela confissão, imprestável...". Tudo a sinalizar que a
   solução da causa passa pelo revolvimento de matéria
   fático-probatória. Donde, ainda que ultrapassado o óbice sumular,
   o habeas corpus correr o risco de ser denegado. Logo, a análise
   per saltum da controvérsia e uma eventual denegação desta ação
   constitucional acarretarão prejuízo ao paciente, que já não
   poderá renovar o pedido na instância precedente.
Agravo
   regimental desprovido.